Tribunal: TJSP
Processo: 2258416-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamento – Cumprimento dos requisitos do Tema n ° 106 do STJ – Presença dos elementos ensejadores à concessão da tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil – Possibilidade de fornecimento – Sentença reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001047722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258416-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MIRNA DAMARES RODRIGUES, é agravado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente) E CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2258416-45.2020.8.26.0000
2
VOTO N° 31387
Agravo de instrumento n° 2258416-45.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante:
MIRNA DAMARES RODRIGUES
Agravado:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO
Juiz 1a Inst.:
Tatiana Pereira Viana Santos
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Medicamento Cumprimento
dos requisitos do Tema n ° 106 do STJ Presença dos elementos
ensejadores à concessão da tutela, nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil
Possibilidade de fornecimento

Sentença reformada Recurso provido.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
MIRNA DAMARES RODRIGUES, contra decisão que, em Mandado de
Segurança impetrado em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ante a não juntada dos
documentos comprobatórios da hipossuficiência de seu núcleo familiar,
indeferiu o requerimento de liminar para o fornecimento dos medicamentos
descritos na inicial. Inconformado, requereu a antecipação dos efeitos da
tutela da pretensão recursal, para que seja dispensado o Agravante de juntar
documentos de pessoas estranhas à lide, no caso eventuais declarações de
Imposto de Renda; extratos bancários e de cartões de crédito e Carteira de
Trabalho de cônjuges/companheiros/pais/filhos/irmãos, concedendo-lhe os
benefícios da gratuidade da justiça e antecipando os efeitos da tutela
provisória de urgência para que sejam fornecidos os medicamentos
requeridos na inicial, determinando-se, também, o imediato prosseguimento
do feito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2258416-45.2020.8.26.0000
3
O recurso processou-se com a outorga do efeito
pretendido (fl. 19/20)
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 24/34).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para a concessão da tutela de urgência, dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No presente caso, ao menos em análise de cognição
sumária, inerente ao presente recurso, verifica-se a presença dos requisitos
ensejadores da concessão da tutela pretendida, especialmente a probabilidade
do direito alegado.
Isso porque, com o julgamento no REsp no 1.657.156,
afetado como Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça Tema
106, foi definida a seguinte tese:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2258416-45.2020.8.26.0000
4
REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-
M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART.
1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
A
agravante
trouxe
aos
autos
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que o assiste, dando
conta da necessidade do medicamento.
Há também comprovação de registro na ANVISA,
conforme descrito no relatório médico.
Por sua vez, também comprovou a sua hipossuficiência
para a aquisição do medicamento, tendo em vista que aufere renda mensal
inferior a um salário mínimo, de acordo com o documento de fls. 21.
Não há que se falar em necessidade de comprovar renda
de pessoas que não fazem parte na lide, uma vez que não há previsão legal
neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2258416-45.2020.8.26.0000
5
Desta forma, a decisão merece ser reformada para
conceder a tutela antecipada para o fornecimento do medicamento requerido
na inicial.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ED